Tribunal: TJDFT
Processo: 0007368-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007368-32.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLEIDE SILVA DA MATA RECORRIDO: ESPOLIO DE ROBERTO LUIZ VIÑUALES DE MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. REVELIA. CONFIGURAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMÓVEL PERTENCENTE A EX-COMPANHEIRO FALECIDO. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. HERDEIROS. MERA PERMISSÃO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, estando convencido a respeito da questão posta em litígio, impõe-se ao magistrado o dever de julgar a lide. 2. Inexistente o deduzido cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na medida em que é possível observar dos autos que a controvérsia restaria suficientemente esclarecida por meio de outras provas (CPC, art. 434), de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na sentença. 3. Os fax referentes às respostas dos réus a petição inicial, cujos originais devem ser protocolado no prazo do art. 2o da Lei no 9.800/99, foram encaminhados fora do prazo legal previsto para apresentação de defesa, motivo pelo qual a contestação apresentada é intempestiva, de sorte que ambos os réus devem ser considerados revéis no processo, devendo a sentença ser modificada nesse tópico. 4. Ainda que caracterizada a revelia da parte ré, não se afasta o dever de a autora provar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando o atendimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da aduzida usucapião extraordinária de bem imóvel, na espécie, previstos no art. 550 do CC de 1916 (CC02, art. 1.238). 5. As razões recursais devem se limitar a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada na origem, mediante específica impugnação da sentença, sendo inadmissível a formulação de novas questões, fundamentos ou pedidos não debatidos na instância de origem (CPC, art. 1.013, caput), salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014), o que não vem ao caso. 6. Posse com animus domini (jus possidendi, direito à posse), a autorizar a aquisição da propriedade por usucapião, é aquela em que o possuidor se apresenta publicamente como proprietário do bem, agindo como se dono fosse, sem qualquer relação de dependência com outrem, não se confundindo com atos de mera permissão ou tolerância deste com quem apenas detém a coisa fisicamente (animus possessionis / jus possessionis / direito de posse), notadamente, em virtude de relação familiar. 7. A ocupação de imóvel, inicialmente, pertencente ao espólio de parente de companheiro e, depois, ao acervo particular deste, ainda que por um longo período, mas mediante tolerância dos herdeiros, que discutem os seus respectivos direitos em sede de inventário, sendo três deles inclusive filhos da autora, configura ato de mera permissão a descaracterizar a existência de animus domini, consequentemente, impedindo a usucapião. 8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento à apelação a fim de modificar a sentença unicamente para reconhecer a revelia dos réus. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 344, ambos do CPC, argumentando que foi reconhecida a revelia de ambos os espólios por não terem juntado as peças obrigatórias da defesa no momento oportuno. Aduz que o novo CPC atenuou os efeitos negativos da revelia, o que violaria o tratamento paritário entre as partes, porque somente o réu poder modular tais efeitos de algo intempestivo nos autos atenta negativamente contra o direito do autor que, se não exercer em tempo hábil as suas provas, não as poderá juntar posteriormente, por total impossibilidade e rejeição judicial. Assim, pede que seja determinado o desentranhamento de provas intempestivas ou a atenuação da consideração de seu conteúdo que intente extinguir ou modificar as pretensões autorais; c) artigos 9o, 10, e 141, todos do CPC, defendendo que não houve inovação recursal, pois a sentença versava sobre temas tão abrangentes que, após o magistrado ampliar o contexto da lide além dos fundamentos da petição inicial, se manifestando sobre as menções feitas pela defesa intempestiva, e por pesquisas próprias em sítios eletrônicos, ensejou indiretamente a necessidade da recorrente trazer sua versão dos fatos narrados. Reclama que não lhe foi dado o direito ao contraditório sobre o que constatou a sentença; d) artigo 85, §11, do CPC, por entender ser absurda a majoração dos honorários advocatícios por um trabalho fantasma de contestação intempestiva e de contrarrazões inexistente; e) artigo 580 do Código Civil, afirmando que Roberto não comprovou em momento algum a sua caridade ou que teria dado autorização para a recorrente residir no imóvel gratuitamente, até porque, na qualidade de inventariante, não poderia dar o imóvel em comodato para terceiro; f) artigos 111 e 1.238, §1o, ambos do Código Civil, ao argumento de que completou todas as formas legais de prescrição aquisitiva, seja de 15 (quinze) anos pelo Código Civil de 2002, ou seja pela redução de 10 (dez) anos se fixada a sua moradia no imóvel e, mesmo assim, quando houve a intimação por edital, ninguém se opôs à sua posse que é continuada no tempo, e não iniciada após o falecimento de seu cônjuge; g) artigo 85, §8o, do CPC, pleiteando a redução dos honorários advocatícios, por serem exorbitantes; h) artigos 178 e 279, ambos do CPC, sustentando a nulidade do processo em face da ausência de manifestação do Ministério Público, cuja participação garante a conservação da justiça e o melhor resultado ao final, haja vista que ele possui a prerrogativa de requerer providências importantes ao descobrimento da verdade fática; i) artigo 8o do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, alega, ainda: (i) impossibilidade de julgamento antecipado da lide por cerceamento de defesa, pois, ao contrário do afirmado no acórdão impugnado, requereu, na petição inicial, a produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive oitiva de testemunhas e juntada de documentos novos; (ii) que reside no imóvel em questão desde 1985, ou seja, 30 (trinta) anos antes do falecimento de seu marido, por isso o acórdão recorrido se equivocou ao afastar a usucapião, infirmando se tratar de uma tolerância da posse, por mera relação familiar; (iii) omissão quanto aos meios de prova admitidos para o convencimento do juízo, pois o pedido de apresentação de cópia dos inventários de Juan Jaumandreu Sabiá e de Roberto Luiz Viñuales de Moraes não foi acatado; (iv) insuficiência dos documentos para decisão da lide; (v) omissão quanto ao julgado do STJ (REsp 1631859) que concluiu pela possibilidade de usucapião por herdeiro; (vi) que o valor da causa deve ser corrigido por ser excessivo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando que o condômino pode usucapir o bem, em nome próprio, desde que atendidos os requisitos legais da usucapião, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal ao qual teria sido dada interpretação divergente. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCONI MIRANDA VIEIRA, OAB/DF e SARAH MELO MARTINS DA MATA, OAB/GO 49.839 (ID 15835210). Por fim, requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 15659202), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 7o e 344, ambos do CPC. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “A par disso, ainda que caracterizada a revelia da parte ré, não se afasta o dever de o(a) autor(a) provar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando o atendimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da aduzida usucapião extraordinária de bem imóvel”. A recorrente, por sua vez, defende o desentranhamento de provas intempestivas ou a atenuação da consideração de seu conteúdo que intente extinguir ou modificar as pretensões autorais em razão da revelia decretada. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, 10, e 141, todos do CPC. Com efeito, tendo a turma julgadora afirmado que a matéria é estranha ao decidido pela sentença, estando configurada a vedada inovação recursal, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange à ventilada afronta ao artigo 85, §11, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. HIPÓTESE DE RECURSO NÃO PROVIDO OU NÃO CONHECIDO INTEGRALMENTE, MONOCRATICAMENTE OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. (...) 3. O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) 5. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1856693/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 111, 580, e 1.238, §1o, todos do Código Civil, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, o recurso não deve lograr êxito quanto à alegada violação ao artigo 85, §2o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso em relação à apontada contrariedade aos artigos 178 e 279, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Tampouco merece dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 8o do CPC, porque “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Em relação às demais teses e ao dissenso pretoriano indicado, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCONI MIRANDA VIEIRA, OAB/DF e SARAH MELO MARTINS DA MATA, OAB/GO 49.839 (ID 15835210). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025